Tribunal: TJMT
Processo: 0003047-76.2000.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003047-76.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (APELANTE), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), ANTUNES COMERCIO E REPRESENTACOES (APELADO), NATALINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 004.953.361-49 (APELADO), ALVARO ALAN SILVA ANTUNES (APELADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTUNES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.176.989/0001-87 (APELADO), ALVARO ALAN SILVA ANTUNES - CPF: 346.053.801-59 (APELADO), BANCO BANORTE S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO INCISO III E §1.º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACÃO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003047-76.2000.8.11.0041 - Cód. 81450, N. 2532/2008
, proposta em face de
NATALINO ANTUNES DE SOUZA, ANTUNES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e ALVARO ALAN SILVA ANTUNES
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Em síntese, a Apelante diz que “(...) Trata-se os autos de Ação de Execução de Contrato de Empréstimo a Prazo Determinado, lastreado por Nota promissória, no valor de R$175.255,77 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), à época do ajuizamento”; que “(...) Como garantia do Empréstimo, os apelados deram em garantia um imóvel de sua propriedade, o qual restou penhorado pelo apelante, em razão da inadimplência”; que “(...) Durante o trâmite processual houve interposição de Ação Revisional contra o Apelante, a qual restou parcialmente procedente após decisão final de Recurso Especial no ano de 2016”; que “(...) Com a decisão da Ação Revisional o apelante requereu a venda judicial do bem penhorado, com designação de praça deste, o que foi deferida pelo juízo de primeiro grau, mediante nova avalição. Ocorre que, em maio do ano de 2019, os advogados que patrocinavam os interesses dos apelados renunciaram ao mandado, conforme ID 51178380, ato contínuo foi designado as datas para primeira e segunda praça do imóvel, ID 51178380”.

Destaca que “(...) Em razão da renúncia dos patronos dos apelados, e ante a não constituição de novo patrono, a hasta pública do imóvel não se realizou, tendo sido certificado nos seguintes termos pelo cartório (...)”; que “(...) O apelado Natalino Antunes de Souza, compareceu espontaneamente nos autos, apresentando Exceção de Pré executividade, qual não foi acolhida por aquele juízo”; que “(...) O apelante novamente requereu a designação de Hasta Publica do bem penhora, o que não foi deferido pelo juízo por ora, ante a não regularização processual dos demais apelados, determinando assim a intimação pessoal deles. Assim, após várias tentativas infrutíferas de localizar o endereço atual do Espólio, até a presente data as mesmas restaram infrutíferas, e por tal razão foi requerido buscas de endereços através do sisbajud, conforme ID 112574495. Sendo que, este Juízo deferiu as buscas, proferindo despacho (...)”.

Assevera que foi intimado do despacho, no que as buscas deveriam ser realizadas em nome de todos os executados ali descritos, e não somente em nome da empresa Antunes Comércio e Representações.

Argumenta que “(...) na decisão de id 115194265, constou que a EMPRESA ESTÁ INAPTA, não fazendo qualquer outra menção das buscas dos demais executados, e ainda, constou do mesmo despacho (...) Assim, o Apelante ficou no aguardo das demais buscas e de sua intimação, conforme anteriormente determinado, quando foi surpreendido com A SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA”.

Defende a reforma da sentença, alegando que não há abandono; que “(...) conforme restou demonstrado o apelante ficou de no aguardo de sua nova intimação para manifestação quanto as buscas, conforme determinado pelo juiz “A quo”.

Frisa que o feito foi extinto sem que o exequente tivesse se manifestado, ou seja, sem que tivessem sido realizadas as demais buscas deferidas por aquele Juízo.

Salienta que interpôs Embargos de Declaração, apontando a contradição existente nos autos; todavia, o recurso não foi acolhido.

Afirma que “(...) não houve a intimação do apelante após as buscas, uma vez que somente estava disponibilizada a busca do apelado Pessoa Jurídica o qual está inapta, e o Recibo de Protocolo de Requisição de Informação”.

Frisa que “(...) não foi realizada a pesquisas dos demais apelados e nem tão pouco a intimação do apelante para manifestação, sobrevindo sentença de EXTINÇÃO FACE AO ABANDONO, quando na verdade nunca houve intimação e nem conclusão das buscas ora requeridas e deferidas por aquele juízo”; e que “(...) não pode o apelante ser mais prejudicado, pois além de não ter logrado êxito em receber seu crédito até a presente data, ainda tem seu processo extinto por ABANDONO, que na realidade nunca houve”.

Sustenta que a decisão afronta ao disposto no artigo 485, § 1º do CPC, pois não houve intimação para que o exequente se manifestasse acerca da possibilidade de extinção em face de abandono.

Requer o provimento do apelo para o fim de reformar a sentença e que seja declarada a inocorrência do Abandono da Causa, pois o Apelante nunca deixou de se manifestar quando foi intimado, e também pela não ocorrência da intimação pessoal do apelante.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003047-76.2000.8.11.0041 - Cód. 81450, N. 2532/2008
, proposta por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACÃON,
em face de
NATALINO ANTUNES DE SOUZA, ANTUNES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e ALVARO ALAN SILVA ANTURES
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Acerca da ausência de intimação pessoal prévia, convém salientar que
para que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Ademais, conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do artigo 485, qual seja, de intimar pessoalmente a parte desidiosa para suprir eventual falta, não foi cumprido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve a parte autora ser intimada pessoalmente, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR -
ABANDONO DA CAUSA
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente
, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJMT - N.U 0044901-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
EXTINÇÃO POR ABANDONO
-
INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA DESCONSTITUIDA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa
, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC,
deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora
, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. (TJMT - N.U 0000901-42.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- INCISO III, ART. 485 DO CPC-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-

EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
. (TJMT - N.U 1039799-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Portanto, analisando detidamente os autos, tem-se que a parte autora e apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem menciona a parte autora e apelante, verifica-se que nestes autos haveria necessidade de cumprimento de despacho anterior, atinente à determinação de buscas em face de todos os executados, e não somente em relação à pessoa jurídica (empresa Antunes Comércio e Representações).

Ocorre que não foram efetivadas tais buscas, e nem houve qualquer intimação anterior à sentença, a fim de que a exequente/apelante pudesse exercer seu mister de credora/peticionária e parte interessada na persecução de seu crédito.

Assim, não há outro caminho a não ser o de anular a sentença prolatada.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito, a partir do despacho que determinou as buscas em face de todos os executados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024